Tribunal: TJDFT
Processo: 0722684-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722684-66.2024.8.07.0000 RECORRENTE: NOVO SUCESSO EIRELI - EPP RECORRIDO: CAETANO LIRA CALTABIANO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLUIÇÃO SONORA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA MEDIÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ASTREINTES. DIMINUIÇÃO. 1. As alegações referentes à nulidade do processo de medição de poluição sonora demandam incursão no mérito da lide principal, através de dilação probatória mais aprofundada, devendo ser mantida a decisão liminar que apenas determinou o cumprimento do limite legal para emissão sonora. 2. As astreintes fixadas têm natureza inibitória, não sendo destinada a fazer com o devedor a pague, ao contrário objetiva-se o seu não pagamento, em razão do cumprimento da obrigação na forma específica. 3. Por ter caráter coercivo, a multa deve ser fixada em quantia que seja suficiente para evitar a prática da conduta tida como ilegal, sob pena de se tornar inócua. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 537 do Código de Processo Civil, sustentando ser devida a redução do valor arbitrado a título de astreintes, por ser desproporcional à obrigação de fazer estabelecida, devendo ser adequada e condizente com o caso concreto. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados do TJDFT, a fim de demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 537 do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Em relação à multa fixada, levando em consideração que tal medida tem natureza inibitória, não sendo destinada a fazer com que o devedor a pague, ao contrário, objetiva-se o seu não pagamento, em razão do cumprimento da obrigação na forma específica, observa-se que diminuir o valor fixado não terá o caráter de coerção inerente à medida. Isto porque, conforme bem destacado pela ilustre Procuradoria de Justiça, a empresa já fora autuada seguidamente pela mesma prática poluente e não logrou adequar sua atividade aos limites legais. (...) Assim, sem perder de vista a finalidade do instituto, que se destina a assegurar o cumprimento da obrigação, tenho como inócua, por ora, a diminuição da multa por descumprimento (ID 65640264 - Pág. 4). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 6/3/2024). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “Aplica-se a Súmula 13 do STJ quando a divergência jurisprudencial é baseada em acórdãos proferidos pelo mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido” (AgInt no AREsp n. 2.416.811/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 28/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002